Tribunal: STF
Processo: AI 544600
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TRANSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA JUDICIALMENTE. 
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM 
   CONTA CORRENTE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 
1. Caso em que 
   entendimento diverso do adotado pela Instância Judicante de origem 
   demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, 
   de cláusulas contratuais e a análise do acervo fático-probatório dos
   autos. Providências vedadas neste momento processual.
2. Agravo 
   regimental desprovido.